Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715214-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E S P A C H O Cuida-se de incidente processual autuado como “petição criminal”, pelo qual a defesa de RAMAN CUSTODIO DA CRUZ, condenado no art. 157. § 2°, incisos I e II (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pretende a transferência do sentenciado, atualmente custodiado em unidade prisional do Distrito Federal, para hospital psiquiátrico, bem como requer a instauração de incidente de insanidade mental. Em seu arrazoado (ID 35273949), a defesa alega que o requerente, conquanto instado a iniciar o cumprimento da pena, deixou de fazê-lo em razão de estar acometido por grave enfermidade mental, que lhe ocasiona surtos psicóticos. Alega que o sentenciado encontra-se preso no Distrito Federal por força de mandado oriundo da Comarca de Padre Bernardo/GO, mas que ele não deve ficar em estabelecimento prisional comum, devido ao seu quadro de insanidade mental. Pugna, liminarmente, pela imediata transferência do requerente para um hospital psiquiátrico. A respeito do mérito, pede a instauração de incidente de insanidade mental em benefício de seu cliente. Ao final, requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. A liminar foi indeferida pelo Juízo de Plantão (ID 35274972). É o relatório. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos para análise. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 23 de maio de 2022 21:10:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator